Tribunal: TJSP
Processo: 2052269-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – A manutenção de um grupo separado para os planos de saúde dos empregados inativos constitui afronta à lei que rege os planos de saúde – Inteligência do art. 31 da lei 9.656/98 – Obrigação de manutenção do empregado inativo no mesmo plano de saúde, mediante o pagamento integral da contraprestação respectiva – Astreintes bem fixadas para o caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – A manutenção de um grupo separado para os planos de saúde dos empregados inativos constitui afronta à lei que rege os planos de saúde – Inteligência do art. 31 da lei 9.656/98 – Obrigação de manutenção do empregado inativo no mesmo plano de saúde, mediante o pagamento integral da contraprestação respectiva – Astreintes bem fixadas para o caso de descumprimento do preceito cominatório - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2052269-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em
que é agravante SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A, é agravado
VALTER LUÍS COIMBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052269-84.2020.8.26.0000
Agravante: Sobam Centro Médico Hospitalar Ltda.
Agravado: Valter Luís Coimbra
Comarca: Campo Limpo Paulista
MM. Juiz de 1a instância: Marcel Nai Kai Lee
VOTO No 38120
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE A
manutenção de um grupo separado para os planos de
saúde dos empregados inativos constitui afronta à lei que
rege os planos de saúde
Inteligência do art. 31 da lei
9.656/98
Obrigação de manutenção do empregado
inativo no mesmo plano de saúde, mediante o pagamento
integral da contraprestação respectiva
Astreintes bem
fixadas para o caso de descumprimento do preceito
cominatório - Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 27/28 da demanda originária que, nos autos da
ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência
para determinar à requerida que mantenha o requerente e seus
dependentes no plano coletivo em que figurava no prazo de 5 dias,
sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 500,00 até o limite de
R$ 10.000,00, nas mesmas condições de preço e cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistencial dos demais beneficiários, mediante o pagamento integral
do prêmio correspondente.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que
o agravado deverá ser incluído no plano de saúde disponibilizado
aos funcionários inativos da estipulante, sendo possibilitada a
estipulação de contratos diferenciados para funcionário ativos e
inativos, conforme disposto na Resolução no 279 da ANS. Insurge-se,
ademais, contra o elevado valor da multa cominada para o caso de
descumprimento da obrigação no montante de R$ 500,00 por dia,
limitado a R$ 10.000,00. Pugna pela concessão de efeito suspensivo
ao presente recurso e, ao final lhe seja dado total provimento, com a
consequente reforma da r. decisão agravada.
3.
Recebi o agravo, porém neguei o efeito suspensivo pretendido
pela agravante.
4.
O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou
transcorrer in albis o prazo para a apresentação de resposta ao
presente recurso.
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso não merece provimento.
6.
Observo, inicialmente, que as razões recursais cingem-se única
e tão somente ao valor do prêmio a ser pago em contraprestação à
seguradora agravante objetivando a manutenção do beneficiário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua dependente no plano de saúde nas mesmas condições
oferecidas enquanto funcionário da empresa estipulante.
7.
É o caso, portanto, de decidir como venho julgando casos
similares, reconhecendo a existência de um plano de saúde e do
direito de manutenção pelo comando do art. 31 da Lei 9.656/98.
8.
Não há como admitir a legalidade de uma conduta que busca
manter no grupo de beneficiários os empregados ativos, mais jovens
e presumidamente mais saudáveis, subsidiando serviços médicos de
custo mais baixo como torções, fraturas, gripes e resfriados, enquanto
o grupo de ex-empregados, que são mais velhos e por isso precisam
de mais cuidados (sinistralidade manifestamente mais alta), pagando
valores exorbitantes para custear tratamentos muito mais complexos
e custosos como cateterismos, quimioterapias, etc.
9.
Sem sombra de dúvidas, não é essa a mens legis
consubstanciada no art. 31 da Lei 9.656/98. Numa interpretação
sistemática e teleológica, o que o legislador quis foi estender o direito
do trabalhador que contribuiu por longo período na formação de
patrimônio de uma empresa para justamente quando se aposentar
não precisar contratar um plano de saúde desde a etapa zero, o que
é do conhecimento geral que possui valores altíssimos para idosos,
especialmente na modalidade individual ou familiar.
10.
A solução encontrada pela estipulante, viola justamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito garantido pela lei, fazendo com que eles precisem aderir a um
novo plano, valendo-se da mesma cobertura, é verdade, e talvez
menos custoso do que um plano individual pela grande quantidade
de usuários, mas compartilhando-o a membros de um grupo de risco
muito maior e com um índice de sinistralidade também maior.
11.
Por essas razões, é absolutamente ilegal a manutenção dos
inativos em um grupo à parte dos ativos, devendo os custos e riscos
ser compartilhados de maneira solidária. Se a seguradora agravante
não possui informações sobre os índices de sinistralidade do plano dos
empregados ativos, ou se não sabe qual o valor subsidiado pela
estipulante para fazer frente à diferença de valor entre o descontado
das folhas de pagamento e o valor efetivamente gasto com a saúde
dessa coletividade, o que não se crê, obrou mal, pois é da natureza
da atividade a elaboração de cálculos atuariais precisos.
12.
Peço vênia para transcrever um trecho do voto do E.
Desembargador Francisco Loureiro, nos seguintes termos: “Parece
não fazer sentido que a cobertura seja a mesma, mas a custo distinto
e eventualmente proibitivo ao aposentado, o que significaria esvaziar
de sentido o preceito e, na prática, impossibilitar o exercício de direito
potestativo assegurado por nos norma de ordem pública. Em termos
diversos, não é possível que norma administrativa do CONSU possa,
em tese, criar regime menos favorável ao autor, em detrimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regras protetivas previstas em Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor) e na própria L. 9.656/98. A recorrida não trouxe aos
autos, de forma clara e inequívoca, elementos que permitam concluir
que a GMB, além de ratear os custos, subsidie o plano de saúde de
seus empregados ativos, de modo a justificar a criação de condições
econômicas distintas para os planos dos aposentados. A um primeiro
exame, a parte final do artigo 31, ao dispor que o aposentado deve
assumir o pagamento integra do plano de saúde, parece referir-se ao
mesmo plano e às mesmas condições existentes quando se
encontrava ativo, apenas passando a arcar com a parte paga pelo
empregador. (Ap. Cível no 0408631-68.2009, Relator Des. Francisco
Loureiro, j. 12.04.2012).
13.
Assim, é direito do autor e sua dependente serem mantidos no
plano nos mesmos moldes de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral, independentemente do plano oferecido
especificamente para os inativos.
14.
Por derradeiro, a cominação de multa pelo descumprimento
da r. decisão agravada, visa tão somente dar efetividade à tutela
antecipada concedida à agravada, para compelir a agravante à
autorização e custeio do medicamento prescrito à agravada.
15.
Com efeito, entendo que o valor da astreinte deve ser fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em montante suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da
obrigação, entretanto, compartilho com o entendimento de que o
valor da multa cominatória deve ser arbitrado dentro dos parâmetros
da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar-se o
enriquecimento sem causa.
16.
Nesse sentido: “Embora a astreinte deva ser expressiva, a ponto
de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se
como ônus excessivo, sob pena de se estar olvidando, com isso, as
noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais. (JTJ
260/321). No mesmo sentido RJTJERGS 259/128 (AI 70016391815)” (cf.
Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, Saraiva, 39a ed., nota 7c ao
art. 461 do Código de Processo Civil)
17.
Sopesando-se estes fatos, entendo que o valor da multa
estabelecida encontra o ponto de equilíbrio entre a moderação e a
vedação ao enriquecimento ilícito da parte adversa, sem perder de
vista sua finalidade precípua, que é a de coagir o devedor ao
cumprimento da obrigação.
18.
Assevero, portanto, que, caso não haja intenção de
descumprimento do preceito cominatório, não há razão para pleitear
a diminuição do valor arbitrado a título de astreintes.
19.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR